Tribunal: TJES
Processo: 5004467-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004467-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VICTOR DE CARVALHO STANZANI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 1746759).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a alteração do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea, decorrente da pandemia da Covid-19, caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade;
c)
que nos casos de alteração programada pelo transportador, atraso, cancelamento e interrupção do serviço decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, ficam suspensas as obrigações de oferecer assistência material e reacomodação em voo de terceiro;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que o Juízo
a quo
se equivocou em condenar a recorrente em danos materiais;
f)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Em que pese a recorrente sustente que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea com prévia comunicação, razão não lhe assiste.

Depreende-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas, todavia a recorrente procedeu com o cancelamento do voo de retorno, ao meu alvitre, unilateralmente.

Apesar dos recorridos terem sido reacomodados para o dia seguinte, a situação não atendia aos seus interesses, pois já haviam programado a viagem e reservado hotel com
check-out
para o dia 16/03/2021. Isso sem dizer que estavam acompanhados de seus dois filhos menores de idade.

Destarte, mesmo a recorrente procedendo com o comunicado e alteração do horário do voo de retorno com a antecedência, não foram oferecidas outras opções que melhor atendessem às particularidades dos recorridos.

Não há ao menos indícios nos autos de que os recorridos tenham aceitado a alteração, especialmente porque contataram a recorrente, bem como se deslocaram até sua loja física, mas não conseguiram resolver o impasse.

Aliás, tenho que, de fato, a impossibilidade de embarque dos recorridos na data anteriormente prevista não exime a recorrente de empenhar esforços no sentido de minimizar os danos decorrentes de tal situação aos passageiros.

A Resolução nº. 400 da ANAC
[1]
estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

Destarte, não houve fechamento de aeroporto ou fronteira nem reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino (quando disponível voo próprio para o mesmo local pelo próprio transportador), que são hipóteses de isenção de responsabilidade, conforme a Resolução nº 556 da ANAC.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorridos num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino final.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo e, como os recorridos precisaram adquirir novas passagens aéreas (R$1.026,68) para realização do mesmo percurso, o valor despendido deve ser restituído tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois os recorridos passaram por um desconforto desnecessário decorrente do cancelamento unilateral do voo de retorno (16/03/2021) que tinha previsão de chegada para às 16:40h.

Apesar da recorrente alegar que a situação se deu em razão de ajustes na malha aérea decorrentes também da Covid-19, a situação pandêmica do ano de 2021 não se comporta da mesma forma como quando iniciou em 2020. Ademais, o cancelamento culminou na necessidade de adquirir novas passagens aéreas em outra empresa e por conta própria dos recorridos (previsão de chegada para 18:35h), até porque a estadia no hotel era até o dia 16/03/2021.

Isso sem dizer que toda a situação se deu na companhia dos filhos menores dos recorridos, o que justifica a indenização no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; [...]

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. RETORNO. CANCELAMENTO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.026,68.

DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.